Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO RÉU. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. SEGUNDO RÉU. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXCESSO AO TIPO PENA PUNÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da bagatela, não é suficiente que o objeto material do crime seja de pequena relevância material, devendo a lesão ao bem jurídico protegido ser mínima, de modo que o resultado da conduta do agente não seja suficientemente grave para puni-lo.
2. A multirreincidência constitui elemento que afasta os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e inexpressividade da lesão provocada, exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância.
3. No crime de receptação, sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito.4. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, quando a conduta imputada ao apelante se enquadra ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisas subtraídas de terceiro.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado.
6. Quando o agente pratica crime durante cumprimento de pena de delito anterior, prejudicando sua ressocialização, deve ser conferida maior reprovabilidade à sua conduta, valorando-se a culpabilidade.
7. Negou-se provimento aos recursos de apelação.